Tribunal: TJMT
Processo: 0017972-09.2014.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017972-09.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SILVIA MARTINS - CPF: 340.295.401-04 (APELANTE), LIDIANE LEMES DE CAMPOS - CPF: 699.814.691-49 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ELISIA HELENA DE MELO MARTINI - CPF: 379.386.064-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -

VEÍCULO ENTREGUE

PARA SALDAR A DÍVIDA – BEM MÓVEL LEILOADO -

SALDO REMANESCENTE - QUITAÇÃO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR – AFASTADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revelia do réu, por si só, não induz à procedência do pedido formulado na demanda, mas apenas à presunção relativa
de veracidade dos fatos articulados à inicial e não
desonera a parte demandante de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

A retomada do bem, em caso de inadimplência, seja, pela entrega amigável, ou através da ação de busca e apreensão, não importa em quitação imediata da dívida, pois
é direito do credor exigir o pagamento do saldo devedor apurado, após a retomada do bem, pelo qual continua pessoalmente obrigado o devedor, nos termos do artigo 1º, § 5º do Decreto-Lei nº 911/69.

Ausente ato ilícito promovido pelo apelado, razão pela qual, o não acolhimento da pleito indenizatório é

medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº0017972-09.2014.8.11.0002

APELANTE: SILVIA MARTINS

APELADA: A
YMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SILVIA MARTINS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
MMª. Juiza Silvia Renata Anffe Souza
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
A
YMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, e ao final, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 20, caput, § 4º, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Irresignada, a apelante alega em suas razões que ao realizar a entrega amigável do veículo, na sua perspectiva a dívida havia sido quitada, pois realizou o pagamento de quatro mil reais de entrada, além de quatro parcelas e R$ 456,00 (quatrocentos e cinquenta e seis reais), ou seja, inexiste qualquer outro valor a pagar, visto que o valor do financiamento era de R$ 13.364,00 (treze mil trezentos e sessenta e quatro reais), e a probabilidade da venda do veículo ter sido ínfima é remota, visto que à época dos fatos, o veículo tinha um valor de mercado considerável.

Afirma que não há que se falar em dívida remanescente, nem sequer juros ou algo similar, visto que a apelada foi regulamente citada e deixou de se manifestar nos autos no prazo legal, sendo que não pode ela sofre prejuízos em razão da omissão da apelada que não ofertou nenhuma informação em relação a venda do veículo, bem como ao valor do possível saldo remanescente.

Suscita que a entrega amigável do veículo financiado ou alienado nada mais é do que a devolução do bem em comum acordo entre o bando e o consumidor, para que o mesmo seja leiloado e o valor obtido com a venda do veículo seja revertido para pagar parte ou integralmente a dívida.

Defende que não pode prosperar a suposta dívida que permanece no nome dela, até porque a apelada deveria ter comprovado nos autos o suposto saldo remanescente, mas não manifestou, permanecendo revel.

Fortes nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, para que a dívida seja declarada inexistente, requerendo a mantença dos demais pedidos pleiteados na exordial, bem como a condenação da apelada ao pagamento de custas e honorários, nos termos do artigo 85 do CPC [id.20945456].

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso [id.20945458].

A recorrente é beneficiária da assistência judiciária consoante Id. 20944028.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
SILVIA

MARTINS

ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de
A
YMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A,
alegando, em síntese, que adquiriu um financiamento no ano de 2009 para a aquisição de um veículo Fiat/Marea, placa CMG 6127/RS, no valor de R$ 13.364,00 (treze mil trezentos e sessenta e quatro reais), onde ofereceu R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de entrada e mais 48 parcelas de R$ 456,00 (quatrocentos e cinquenta e seis reais), pela instituição financeira reclamada.

Afirma que em razão das dificuldades financeiras efetuou o pagamento de apenas quatro primeiras parcelas, não adimplindo as demais, razão pela qual teve seu nome negativado em 27.01.2010, no valor de R$ 13.364,00 (treze mil trezentos e sessenta e quatro reais), e com o intuito de resolver a situação, assinou o termo de entrega do veículo na data de 30.08.2010 com o intuito de quitar a dívida.

No entanto, em janeiro de 2011, informa que a requerida, por meio de sua assessoria de cobrança, encaminhou uma notificação extrajudicial, com o objetivo de informar que a venda do bem leiloado não foi suficiente para a quitação do débito, restando saldo remanescente.

Contudo, diz que no mês de julho de 2014, ao tentar realizar compras no comércio local, verificou que seu nome estava inserido no cadastro de inadimplência, no valor de R$ 13.364,00 (treze mil trezentos e sessenta e quatro reais), sendo este o valor total do veículo, sem o desconto da entrada e das 4 parcelas já pagas.

Em sede de tutela de urgência, pleiteou informação da requerida sobre o cômputo do valor da dívida, levando em consideração os valores já pagos, bem como a retirada do seu nome do cadastro de proteção ao crédito, e no mérito, requereu a inexigibilidade dos débitos lançados pela requerida, bem como a

condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais.

O sentenciante julgou improcedentes os pedidos, em que pese a revelia do demandado, uma vez que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

De fato, em análise dos documentos que instruíram a ação principal, em que pese às razões recursais da apelante, razão não lhe assiste, isso porque, ainda que seja caso de inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe o art. 6º VIII do CDC, cabe a autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu.

De mais a mais, a revelia do demandado por si só não induz a procedência da demanda, até porque a presunção da veracidade dos fatos alegados na peça inicial é relativa, como estabelece o art. 344 do CPC/15, e, por isso, não exime a parte autora do ônus subjetivo, devendo, portanto, a questão posta ser analisada em conjunto com as demais provas.

Conforme previsão do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de modo que cabe ao réu demonstrar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Em análise minuciosa dos autos, verifica-se que a parte requerente não juntou aos autos o contrato de financiamento, tampouco a prestação de contas realizada pela instituição financeira para aferir o valor da venda do veículo, sendo que não é possível verificar com precisão de quanto era a dívida, e quanto da dívida foi amortizada com a venda.

Ademais, pelo que se infere dos documentos juntados aos autos, a requerente assinou um termo de entrega amigável [id. 20944022], em que consta expressamente a cláusula do saldo remanescente, já que o valor da venda do veículo em leilão serviria de amortização da dívida, o que importaria na possibilidade de existir saldo remanescente.

Nos casos de contrato de alienação fiduciária, a retomada do bem, em caso de inadimplência, seja, pela entrega amigável, ou através da ação de busca e apreensão, não importa em quitação imediata da dívida, pois
é direito do credor exigir o pagamento do saldo devedor apurado, após a retomada do bem, pelo qual continua pessoalmente obrigado o devedor, nos termos do artigo 1º, § 5º do Decreto-Lei nº 911/69.

Considerando o termo de entrega, datado de 30.08.2010 [id.20944022], a requerente/apelante se comprometeu a quitar possível saldo remanescente, caso o veículo entregue não fosse suficiente para quitar a dívida, contudo, a parte autora não traz elementos comprobatórios para aferir se houve ou não a quitação da dívida com a venda do veículo, bem como se existe possível saldo remanescente.

Nesse caso, como bem decidiu o magistrado
“a autora possuía mecanismos jurídicos para obtenção dos referidos documentos, e portanto deveria ter lançado mão

de ação de prestação de contas e de exibição de documentos”,
contudo, não fez.

Desse modo, não há que se falar em declaração de inexigibilidade do débito, em face da ausência de comprovação da quitação da dívida que ensejou a negativação do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, bem como, não restou comprovado

os requisitos necessários para a configuração da indenização por danos morais, sendo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

A propósito, segue jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZATÓRIA. VEÍCULO APREENDIDO. QUITAÇÃO IMEDIATA DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. POSSE E PROPRIEDADES CONSOLIDADAS AO PATRIMÔNIO DO CREDOR. REVELIA.

Presunção juris tantum, ou seja, o efeito relativo da revelia permite ao magistrado que o afaste quando a tese apresentada pelo autor da demanda não se mostra verossímil ou plausível diante dos elementos probatórios em sentido contrário aos seus argumentos. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. A retomada do bem, em caso de inadimplência, seja pela entrega amigável, ou através da ação de busca e apreensão, não importa em quitação imediata da dívida, pois, conforme os dispositivos legais, constantes no DL 911/69 e no Código Civil, cabe ao credor promover a sua alienação e aplicar o preço de venda à satisfação do seu crédito, às despesas de cobrança e, em havendo saldo restituí-lo ao devedor. Da RESPONSABILIDADE CIVIL. Aquele que causar dano a outra pessoa, seja ele moral ou material deverá restabelecer o bem ao estado em que se encontrava antes do seu ato danoso, e, caso o restabelecimento não seja possível, deverá compensar aquele que sofreu o dano. Ausente ato ilícito promovido pelo apelado resta desacolhido o pedido indenizatório. NAGARAM PROVIMENTO AO APELO"
(Apelação Cível nº 70077878965, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, julgado em 28.06.2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
fixada por equidade para R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020